Tribunal: TJDFT
Processo: 0724418-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DETERMINADA EM LEI. PRESCINDÍVEL A MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. RECURSO REJEITADO.

1. A parte autora-apelante sustenta omissão no acórdão, que aumentou a sucumbência da parte, mas não determinou a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais (gratuidade de justiça).

2. Embora a parte autora sustente a necessidade de provimento jurisdicional, a suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência decorre da lei, inexistindo necessidade de manifestação do juízo sobre o tema (Acórdão 1728628, 07143256420238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 25/7/2023).

3. O acórdão não padece de nenhum dos vícios apontados nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, tendo em vista não haver qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.